Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1013955-55.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
AGRAVADA: GARDENIA DE SOUSA NERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negara provimento aos recursos inominados de ambas as partes. A agravante pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistência de vínculo jurídico com o fato que ensejou a negativação de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) determinar se a agravante possui legitimidade passiva em demanda envolvendo negativação de crédito realizada por fundo por ela administrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera reprodução de argumentos já constantes nos autos não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que se identifique a intenção de reforma da decisão recorrida.
4. A administradora de fundo de investimento pode ser legitimada passiva em demandas relacionadas à conduta do fundo, quando houver confusão operacional entre ambos, caracterizada por comunhão de endereço, representação jurídica e atuação conjunta.
5. A existência de vínculo de gestão entre a agravante e o fundo responsável pela negativação, aliada à percepção de unicidade pelo consumidor, justifica a aplicação da teoria da aparência, com fundamento na boa-fé objetiva e na confiança legítima do consumidor.
6. A Turma Recursal do Estado já reconheceu, em precedente recente, a legitimidade da agravante em casos análogos, reafirmando a responsabilidade decorrente da administração do fundo e a caracterização de grupo econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reprodução de argumentos já constantes nos autos não viola o princípio da dialeticidade quando revela pretensão de reforma da decisão. 2. A administradora de fundo de investimento responde legitimamente por atos do fundo quando há confusão operacional e percepção de unicidade perante o consumidor. 3. A teoria da aparência justifica a legitimidade passiva da administradora para proteger a boa-fé e a confiança do consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001134-61.2024.8.11.0086, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 07.02.2025, DJE 07.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013955-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GARDENIA DE SOUSA NERES - CPF: 031.301.581-38 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025